Tribunal: TJMT
Processo: 1021771-34.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021771-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ANTONIO FISCHER - CPF: 313.795.240-91 (AGRAVANTE), EMILI NAYARA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.242.711-70 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1021771-34.2023.8.11.0000 – Terra Nova do Norte.

Agravante
: Antônio Fischer.

Agravada
: Emili Nayara Santana de Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – POSSÍVEL ESTELIONATO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1021771-34.2023.8.11.0000 – Terra Nova do Norte.

Agravante
: Antônio Fischer.

Agravada
: Emili Nayara Santana de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Fischer em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da ação de reintegração de posse, proposta contra Emili Nayara Santana de Oliveira, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que a probabilidade do direito decorre da comprovação de que a agravada estava ciente de ter adquirido a caminhonete fruto de estelionato, visto que pagou o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que à época, o veículo era avaliado em R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Ainda, tinha ciência da existência de um boletim de ocorrência de n.º 2021.68301, onde narrava os fatos e também a solicitação do bloqueio de transferência do veículo pelo delegado de polícia de Terra Nova do Norte.

Assevera que o perigo da demora também resta comprovado, visto que tem mais de 70 anos de idade e dependia da caminhonete para se locomover. Menciona ter sido vítima de estelionato virtual, motivo pelo qual pretende a reintegração de posse do veículo.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 182672667
.

Informações coligidas no id. 183260031, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1021771-34.2023.8.11.0000 – Terra Nova do Norte.

Agravante
: Antônio Fischer.

Agravada
: Emili Nayara Santana de Oliveira.

V O T O

Na origem, trata-se de
ação reintegração de bem móvel com pedido de tutela antecipada de urgêcia
,
ajuizada por Antônio Fischer em face de Emili Nayara Santana de Oliveira, aduzindo, em síntese, que em 12.03.2021 anunciou a venda de sua camionete

Toyota Hilux CD4x4, placa OAU 7980, ano 2011, cor prata e
procurado efetuou o negócio com Luiz Carlos da Silva, que a título de pagamento, apresentou o comprovante de pagamento, mediante depósito de cheque no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). O agravante, acreditando que o dinheiro estava em sua conta, dirigiu-se até o cartório e assinou o recibo de documento do veículo para o comprador transferir o bem.

Prossegue, narrando, que no dia 15.03.2021, ao tentar retirar parte do valor da venda, o agravante tomou conhecimento de que o cheque havia sido recusado pelo não reconhecimento de assinatura e, tentado contato com o Sr. Luiz Carlos, não obteve êxito. Após alguns dias o veículo foi vendido para a senhora Emili Nayara Santana de Oliveira, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) alegando que o Sr. Luiz Carlos se tratava de figura típica de estelionatário.

Diante disso, objetivando reaver o bem, o agravante ingressou com a presente ação.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem ausentes os requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, mormente a plausibilidade do direito e o prejuízo da demora, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
(id.
128443623 – autos de origem
).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
a probabilidade do direito decorre da comprovação de que a agravada estava ciente de ter adquirido a caminhonete fruto de estelionato, visto que pagou o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que à época, o veículo era avaliado em R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Ainda, tinha ciência da existência de um boletim de ocorrência de n.º 2021.68301, onde narrava os fatos e também a solicitação do bloqueio de transferência do veículo pelo delegado de polícia de Terra Nova do Norte.

Assevera que o perigo da demora também resta comprovado, visto que tem mais de 70 anos de idade e dependia da caminhonete para se locomover. Menciona ter sido vítima de estelionato virtual, motivo pelo qual pretende a reintegração de posse do veículo.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo autor, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar que:

“(...)
No tocante à
probabilidade do direito
, não constam nos autos, ao menos por ora, elementos suficientes para comprovar o suposto negócio entabulado entre o autor e o Sr. Luiz Carlos e, posteriormente, a negociação entre este e a requerida Emili Santana Oliveira.

Isso porque a cártula de cheque, encartada ao id. 125578537, não evidencia o suposto negócio realizado entre o autor e o Sr. Luiz, pois o título encontra-se em nome de terceiro estranho ao feito. Da mesma forma, o documento juntado ao id. 125579461 não é hábil para comprovar a suposta transação efetuada entre o Sr. Luiz Carlos e a parte requerida, eis que os dados do pagador e do recebedor são estranhos às pessoas indicadas no processo.

No tocante ao

perigo na demora
,
também não ficou comprovado, pois os fatos se deram no ano de 2021 e, apesar de haver outra ação em curso, o autor, somente 2 anos depois, se insurgiu contra a suposta conduta da parte ré.”

(id.

128443623 – autos de origem - negritei
).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, de modo que a concessão da tutela antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
(
...)
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC
.”
(RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300 do CPC, patenteando-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024